Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-76.2024.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000606-76.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON COUTINHO - CPF: 860.710.921-91 (RECORRENTE), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), ANDREIA PATRICIA GUIOTI - CPF: 011.406.721-00 (RECORRIDO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA DIFAMAÇÃO E OFENSA À HONRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS OFENSAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO. ANIMUS NARRANDI E DEFENDENDI. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada na alegação de que a recorrida teria imputado ao recorrente a prática de crimes de estupro e abuso, além de divulgar imagem com conteúdo ofensivo, causando abalo à sua honra e reputação perante a comunidade local e religiosa. O recorrente suscita preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e violação aos princípios da demanda, isonomia, congruência, correlação e imparcialidade, requerendo, no mérito, a reforma da sentença e a condenação da recorrida por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação ou afronta aos princípios da demanda, isonomia, congruência, correlação e imparcialidade; (
ii
) estabelecer se houve comprovação de divulgação pública de acusações ofensivas aptas a caracterizar dano moral; (
iii
) determinar se as manifestações da recorrida perante autoridades públicas configuram exercício regular de direito e afastam a ilicitude da conduta; e (
iv
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por qualquer das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, com exposição clara das razões que conduziram à improcedência do pedido, observando os requisitos constitucionais e processuais de motivação das decisões judiciais.

O autor não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à alegada divulgação pública e lesiva das ofensas atribuídas à recorrida.

A referência a processos de partilha de bens e alimentos serve apenas para contextualizar o histórico de conflito entre as partes e aferir o elemento subjetivo da conduta, sem extrapolar os limites da lide ou invadir competência de outro juízo.

A prova testemunhal produzida não confirma a divulgação pública de acusações ofensivas nem a utilização, pela recorrida, de expressões desabonadoras perante terceiros ou em redes sociais.

A imagem apresentada pelo autor foi extraída de autos sigilosos de medida protetiva, inexistindo demonstração de que tenha sido divulgada publicamente pela recorrida.

A configuração do dano moral por ofensa à honra exige demonstração de publicidade da imputação ofensiva e efetiva repercussão social, requisitos não comprovados no caso concreto.

As declarações prestadas pela recorrida em boletim de ocorrência, termo de declarações e formulário de avaliação de risco destinados à obtenção de medidas protetivas constituem exercício regular de direito e expressão legítima do direito constitucional de petição.

A comunicação de fatos reputados verdadeiros às autoridades competentes para obtenção de proteção estatal caracteriza animus
narrandi
ou
defendendi
, afastando o dolo específico de ofender e, consequentemente, a ilicitude civil da conduta.

O arquivamento de inquérito policial por insuficiência de provas não implica falsidade das declarações prestadas nem autoriza, por si só, a responsabilização civil da pessoa que buscou tutela estatal.

Nenhuma das partes
pratica
conduta enquadrável nas hipóteses legais de litigância de má-fé, pois o exercício do direito de ação, defesa e recurso não evidencia dolo processual ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da divulgação pública de imputações ofensivas impede a configuração do dano moral por lesão à honra objetiva. 2. Declarações prestadas às autoridades competentes
para obtenção de proteção estatal constituem exercício regular de direito e manifestação legítima do direito de petição. 3. O animus
narrandi
e o animus
defendendi
afastam a ilicitude da conduta quando inexistente propósito específico de ofender a honra alheia. 4. O arquivamento de inquérito policial por insuficiência probatória não gera automaticamente responsabilidade civil de quem comunicou os fatos às autoridades. 5. O exercício regular do direito de ação, defesa e recurso não configura litigância de má-fé sem demonstração de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXIV, “a”, e 93, IX; CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 80, 373, I, e 489, § 1º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1005360-21.2025.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026,
publ
. DJE 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado (ID 371047927) interposto por ROBSON COUTINHO contra a sentença (ID 371047917) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais (ID 281911865), ajuizada em face de ANDREIA PATRICIA GUIOTI.

Nas razões de seu inconformismo (ID 371047927), o recorrente suscita preliminar de nulidade do julgado por falta de fundamentação e ofensa aos princípios da demanda, da isonomia e da congruência. Sustenta, para tanto, que a magistrada sentenciante inverteu indevidamente as regras do ônus da prova ao decidir pela improcedência sem que fossem produzidas provas de fatos modificativos ou extintivos pela recorrida. Alega, ainda, preliminar de ofensa aos princípios da correlação e da imparcialidade, em virtude de a sentença ter feito menção a outros feitos cíveis em trâmite perante a Primeira Vara Cível de Diamantino, asseverando a incompetência absoluta do Juizado Especial para tratar de tais matérias.

No mérito, defende o recorrente que sua honra e imagem foram gravemente maculadas perante a sociedade e no seio de sua comunidade religiosa em razão de condutas difamatórias atribuídas à recorrida, as quais consistiram na imputação de práticas de crimes de estupro e abuso, além do compartilhamento público de imagem com dizeres ofensivos (ID 144010562). Sustenta a inaplicabilidade da tese de exercício regular de direito de petição e requer a condenação da recorrida por litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 371047930), manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, pleiteando, outrossim, a condenação do recorrente nas penas de litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

2. Das Preliminares Suscitadas pelo Recorrente

2.1. Da Alegada Nulidade por Falta de Fundamentação e Ofensa aos Princípios da Demanda, Isonomia e Congruência

Sustenta o recorrente a nulidade da sentença ao argumento de que o provimento padece de fundamentação idônea, bem como de que teria ocorrido indevida substituição do ônus probatório da ré pelo juízo de origem ao julgar improcedente a demanda sem que fossem produzidas provas pela recorrida.

Entendo que razão não assiste ao recorrente.

A sentença recorrida (ID 371047917) atendeu ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. A magistrada sentenciante expôs de maneira clara, coerente e exaustiva as razões de seu convencimento, indicando de forma precisa que o autor não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, notadamente no que
pertine
à divulgação pública e lesiva das supostas ofensas.

O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Se o requerente não logrou demonstrar a existência de conduta ilícita por parte da ré, a improcedência do pedido é imperativo legal que independe de atividade probatória da requerida. Não há falar em substituição do ônus da prova pelo julgador, mas sim em aplicação correta das regras de julgamento decorrentes da sucumbência instrutória do próprio autor.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Da Alegada Ofensa aos Princípios da Correlação e Imparcialidade por Menção a Outros Feitos Cíveis

O recorrente argumenta que a sentença violou os limites da lide ao examinar as disputas cíveis relativas à partilha de bens e alimentos em curso na Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (ID 371047908, fls. 4-12), aduzindo a incompetência absoluta do Juizado Especial para tratar de tais matérias.

A preliminar deve ser rejeitada.

A menção aos processos de partilha de bens, em sede de cumprimento de sentença (nº 0001523-11.2007.8.11.0005), e de alimentos serviu estritamente para contextualizar o estado de beligerância de longa
data existente entre o ex-casal. Tal exame revela-se indispensável para aferir o elemento subjetivo da conduta da ré, isto é, se ela agiu movida pelo dolo específico de macular a reputação do autor, caracterizando o
animus
diffamandi
, ou se atuou sob o pálio do
animus
narrandi
ou
defendendi
, buscando resguardar direitos patrimoniais e de integridade física que entende possuir.

O juízo singular não proferiu qualquer comando decisório sobre a partilha ou sobre os alimentos, limitando-se a valorar a prova do contexto familiar para fins de verificação da responsabilidade civil por danos morais. Inexiste, portanto, qualquer usurpação de competência ou vício de correlação.

Rejeito a prefacial.

3. Do Mérito do Recurso

3.1. Da Ausência de Prova de Divulgação Pública das Ofensas

No mérito, o recorrente alega que sua honra e imagem foram maculadas perante a sociedade e no seio religioso de Diamantino em razão de condutas difamatórias praticadas pela ré.

Contudo, colhida a prova oral sob o crivo do contraditório (ID 371047912), restou evidente a fragilidade da tese autoral.

A única testemunha arrolada pelo autor, o pastor Francisco
Nijimi
, declarou expressamente em juízo (ID 371047912) que nunca presenciou a ré desabonar publicamente a conduta do recorrente e que não se lembra de tê-la ouvido proferir termos como "estuprador" ou "abusador". Indicou que o autor apenas pediu orações no âmbito interno da igreja em razão do litígio cível, o que configura conduta privada e desprovida de qualquer intuito difamatório por parte da requerida.

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela ré, Lidiane e Miriam, asseveraram em juízo (ID 371047912) que a Sra. Andreia jamais proferiu xingamentos em público ou realizou postagens desonrosas em redes sociais. Esclareceram que a requerida
limitou-se
a relatar as dificuldades de convivência e o histórico de agressões físicas sofridas durante o casamento, o que é corroborado pelo Laudo pericial da POLITEC lavrado no ano de 2007 (ID 371047908, fls. 21-22), atestando que a ré sofreu lesões corporais e teve o braço imobilizado por tala gessada após agressão física perpetrada pelo requerente.

Desta forma, concluo que as declarações da ré referentes à conduta do autor restringiram-se ao círculo íntimo e familiar, inexistindo prova de veiculação das ofensas na comunidade ou nas redes sociais. A imagem acostada à inicial pelo autor (ID 144010562), contendo os dizeres "agressor e seu advogado", foi extraída dos autos sigilosos da Medida Protetiva de Urgência (nº 1000352-06.2024.8.11.0005) (ID 371047876) ajuizada
pelo Ministério Público, não havendo demonstração de que tenha sido compartilhada publicamente pela requerida na internet.

Nesse diapasão, oportuno colacionar o entendimento jurisprudencial consolidado em caso análogo por esta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS EM MENSAGENS PRIVADAS VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E DE REPERCUSSÃO SOCIAL. MERO DISSABOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Recurso
inominado interposto contra sentença que, embora reconhecendo a revelia do réu, julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em ofensas proferidas por meio de mensagens de áudio enviadas via WhatsApp a terceiros em contexto de desavença familiar.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão: (i) definir se a revelia implica procedência automática do pedido indenizatório; (
ii
) estabelecer
se
ofensas proferidas em ambiente privado, direcionadas a número restrito de pessoas, configuram violação à honra apta a gerar dano moral; (
iii
) determinar se o contexto fático e a ausência de repercussão concreta afastam o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não vinculando o julgador quanto ao reconhecimento do direito, que depende da verificação dos requisitos da responsabilidade civil. A configuração do dano moral exige conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera existência de ofensa desacompanhada de repercussão juridicamente relevante. Ofensas proferidas em mensagens privadas, sem demonstração de divulgação ou publicidade, não caracterizam violação à honra objetiva por ausência de abalo à reputação perante a coletividade. O contexto de desavença familiar e a restrição do alcance das mensagens evidenciam situação de mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação civil. A ausência de prova de prejuízo concreto ou de repercussão negativa, inclusive diante da descrença dos destinatários nas ofensas, afasta a configuração do dano moral indenizável. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento de que mensagens ofensivas em ambiente privado, sem repercussão social, não ensejam indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revelia não implica procedência automática do pedido, cabendo ao julgador verificar a presença dos requisitos da responsabilidade civil. 2. Mensagens ofensivas proferidas em ambiente privado, sem publicidade ou repercussão social, não configuram dano moral indenizável. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e de abalo à honra objetiva afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 344, 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027688-52.2024.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026, DJE
06.03.2026; TJMT, N.U 1007774-78.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 21.07.2025, DJE 25.07.2025; TJMT, N.U 1030517-82.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 04.03.2024, DJE 08.03.2024.(N.U 1005360-21.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

A fundamentação constante da referida ementa é de inteira aplicação ao caso vertente, dada a manifesta ausência de comprovação de publicidade ou de intuito deliberado de ofensa no meio social.

3.2. Do Exercício Regular de Direito e do Direito de Petição (Animus
Narrandi
e
Defendendi
)

Verifico que as imputações direcionadas pela ré ao autor foram externadas em sede de Boletim de Ocorrência (nº 2024.48231), Termo de Declarações perante a autoridade policial (ID 371047871, fls. 1) e Formulário Nacional de Avaliação de Risco, visando à obtenção de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

A notícia de fato supostamente delituoso dirigida à autoridade policial para a salvaguarda de direitos e integridade física constitui exercício regular de direito, conforme preceitua o artigo 188, inciso I, do Código Civil, e emanação direta do direito constitucional de petição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal.

A caracterização da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de calúnia, difamação ou injúria exige a comprovação inequívoca do dolo específico de ofender, consubstanciado no
animus
diffamandi
ou
injuriandi
. Quando a parte atua com a finalidade de relatar acontecimentos que entende verídicos para buscar a proteção do Estado ou defender-se em juízo, sua conduta encontra-se amparada pelo
animus
narrandi
ou
defendendi
, o que afasta a ilicitude do ato.

Nesse diapasão, o arquivamento do Inquérito Policial (IP nº 1000584-81.2025.8.11.0005) (ID 371047905) por ausência de materialidade delitiva não induz, de forma automática, a falsidade das declarações da vítima ou a ocorrência de denunciação caluniosa. O arquivamento criminal reflete unicamente a insuficiência de provas para a deflagração da ação penal pública, o que é comum em delitos cometidos no ambiente doméstico, mas não autoriza a responsabilização cível da mulher que buscou socorro do aparato estatal.

Nesse sentido, a palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, devendo ser protegida contra tentativas de intimidação e revitimização por meio do ajuizamento de ações indenizatórias infundadas, prática que configura abuso do direito de ação por parte do agressor.

Portanto, constatada a atipicidade civil da conduta da ré, decorrente da ausência de dolo de ofender e do regular exercício de direito de petição, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

2.3. Da Alegada Litigância de Má-Fé

O recorrente pugna pela condenação da recorrida por litigância de má-fé, alegando que ela alterou a verdade dos fatos ao formular as acusações e que tenta reabrir discussão de mérito já acobertada pela coisa julgada.

Entendo que o pedido deve ser rejeitado.

Como demonstrado, a ré atuou em defesa de seus direitos fundamentais à integridade física e psicológica e na busca pela divisão de seus bens comuns. A conduta processual da ré manteve-se nos limites da lealdade e da boa-fé, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o pedido formulado pela recorrida em contrarrazões para condenação do recorrente por litigância de má-fé também deve ser rejeitado, uma vez que o ajuizamento da demanda e a interposição de recursos constituem preenchimento do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição e ampla defesa, não se vislumbrando, de forma estreme de dúvidas, dolo processual ou intuito meramente protelatório do autor.

Nego, por conseguinte, ambas as pretensões de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo recorrente. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 371047931).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026